Tribunal: TJSP
Processo: 1047609-29.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de cobrança - tratamento de radioterapia prestado ao animal de estimação da requerida - pagamento realizado através de cheque que foi sustado em razão da morte do cão - sentenciamento de acordo com o art. 489, §1o, do CPC/15 - prova pericial suficiente a embasar o convencimento do Magistrado - inexistência de elementos que indiquem eventual parcialidade da vistora

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de cobrança - tratamento de radioterapia prestado ao animal de estimação da requerida - pagamento realizado através de cheque que foi sustado em razão da morte do cão - sentenciamento de acordo com o art. 489, §1o, do CPC/15 - prova pericial suficiente a embasar o convencimento do Magistrado - inexistência de elementos que indiquem eventual parcialidade da vistora judicial – comprovada falha na prestação dos serviços - provas documental e pericial favoráveis à ré - demanda improcedente - apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*